Tribunal: TJES
Processo: 5024565-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024565-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BIRACY RODRIGUES CALDEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5024565-68.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRID
O
:
BIRACY RODRIGUES CALDEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO COM O RECURSO. ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE COMPENSAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. CRÉDITO DO BANCO NÃO ABATIDO PELA EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por BIRACY RODRIGUES CALDEIRA em face do BANCO AGIBANK S.A., visando à satisfação de R$ 15.697,39. O montante deriva de título executivo judicial que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais. O executado impugnou a pretensão sob o argumento de excesso de execução, alegando a ausência de compensação do valor creditado na conta da parte autora quando da celebração do negócio anulado.

2.
A decisão interlocutória de origem rejeitou liminarmente a impugnação, sem resolução de mérito, ante a ausência de garantia prévia e integral do juízo — requisito indispensável no rito da Lei nº 9.099/95.

3
.
Inconformado, o banco interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma do decisum para que seja reconhecido o excesso de R$ 7.669,46. Argumenta que a garantia foi devidamente apresentada com o recurso e que a manutenção do valor exequendo acarretaria enriquecimento ilícito da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A controvérsia reside em verificar se a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 117 do FONAJE, considera-se suprida pelo depósito judicial realizado no momento da interposição do recurso. Tal medida visa permitir a análise das alegações de excesso e a observância da regra de compensação estabelecida no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
De início, verifico que o recorrente comprovou a tempestividade, o preparo e o depósito integral do valor exequendo (R$ 15.697,39). Embora posterior à decisão que rejeitou a impugnação, tal providência supre o requisito de admissibilidade. Em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, conheço das razões deduzidas para evitar o enriquecimento sem causa.

6
.
No mérito, assiste razão ao banco. A sentença da fase de conhecimento foi expressa ao determinar que, para o cálculo da restituição e das indenizações, "deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença".

7
.
Todavia, ao deflagrar a execução, a parte exequente apresentou cálculos que ignoraram o comando judicial, limitando-se a somar danos materiais, morais e honorários, sem abater o montante efetivamente creditado em sua conta bancária.

8
.
Da análise dos autos, verifico que o réu demonstrou, via comprovante de transação bancária (TED) de 09/06/2023, a transferência de R$ 6.948,92 para a titularidade da recorrida (Id. 18227089). Inexiste prova de que tal valor tenha sido devolvido administrativamente ou depositado em juízo pela autora.

9
. Assim, manter a execução sem a devida compensação configuraria afronta direta à coisa julgada e ensejaria o enriquecimento ilícito do recorrido, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

10
. Portanto, constatada a inobservância da regra de abatimento imposta pela sentença, impõe-se a reforma da decisão interlocutória para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Fixo o excesso de execução e reconheço como devida a quantia atualizada de R$ 8.027,93 (posicionada em julho/2025), conforme apresentado pela instituição financeira.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações
,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
para

ACOLHER
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO AGIBANK
e assim
RECONHECER
o excesso de execução, fixando como valor total devido à parte exequente o montante de
R$ 8.027,93 (oito mil, vinte e sete reais e noventa e três centavos)
, atualizado até julho/2025, em estrita observância à regra de compensação estabelecida no título executivo judicial.

1
2
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)